Tribunal: TJDFT
Processo: 0047193-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0047193-83.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HERLON LEANDRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, oposto por AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 8a Vara Cível de Brasília, consistente deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em processo de conhecimento, determinando que a parte requerida, aqui agravante, continue a custear integralmente a internação do Sr. HERLON LEANDRO DE SOUSA, ora agravado, na Clínica Resiliência, sob de pena incidir em multa cominatória, a ser arbitrada por este juízo. Ao julgar o mérito desse Agravo, por mim relatado, a Egrégia 3a Turma Cível negou-lhe provimento à unanimidade, de acordo com acórdão acostado ao ID 14654706. Interposto Recurso Especial (ID 14654706), o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar a publicação do acórdão paradigma, nos termos dos arts. 1.036, § 1o, e 1.037, II, ambos do CPC/2015. Em razão da publicação do acórdão proferido pelo STJ, a Presidência do TJDFT, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhou-me os autos. Decido. Em consulta ao sistema judicial eletrônico de 1o grau deste Tribunal, verifiquei que o processo de primeira instância, que deu origem a este recurso, encontra-se arquivado em definitivo desde 29 de maio de 2018 e julgou procedente o pedido inicial e, em consequência, reconheceu a existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, determinou que a parte requerida, aqui agravante, custeie todo o procedimento que se fizer necessário para o tratamento médico indicado pelos profissionais de saúde em favor da parte autora, aqui agravado. Em razão da diferença de profundidade de cognição existente entre a sentença proferida no processo de conhecimento e o acórdão proferido no agravo de instrumento, em havendo sentença, inexoravelmente, leva-se à prejudicialidade do agravo, por perda superveniente do objeto. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ante o contexto fático observado com relação aos autos principais, entendo por prejudicado o reexame da matéria, ante a aparente perda superveniente do objeto. Devolvam-se os presentes autos à Presidência deste Tribunal, em acatamento ao despacho anexado ao Id. 23226721. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator